Tribunal: TJDFT
Processo: 0736759-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736759-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDENIR ALVES DA SILVA IMPETRANTE: PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VALDENIR ALVES DA SILVA contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), que nos autos da execução no 0405854-24.2022.8.07.0015 (SEEU) indeferiu a concessão de benefícios externos ao apenado, ora paciente. No presente habeas corpus, o Impetrante se insurge, alegando que o paciente foi condenado a pena de 8 (oito) anos de reclusão (estupro de vulnerável), e que embora tenha preenchido todos os requisitos objetivos necessários para a concessão do benefício de saída temporária, ainda não lhe foi deferido tal benefício externo ante a ausência de conclusão da participação de grupo de sexualidade recomendado no exame criminológico realizado. Aponta que o paciente cumpriu os requisitos objetivos para obtenção do benefício externos, e mesmo havendo recomendação em palestras em grupo como parte da sua ressocialização, o mesmo ainda não foi providenciado, sendo agendado apenas para o início de outubro de 2024, o que configura um atraso que prolonga indevidamente o período de privação do benefício da saída temporária ao ora paciente. Aduz, em síntese, que o paciente não pode ser penalizado pela inércia estatal em submetê-lo a participação de palestras. Com esses argumentos, requer, liminarmente e no mérito, a concessão do benefício externo da saída temporária ao paciente, com a consequente dispensa da participação do mesmo da participação do grupo de sexualidade recomendado no exame criminológico. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, verifica-se que o paciente foi condenado a uma pena, em regime fechado, de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), tendo cumprido até a presente data, 1 ano, 11 meses e 27 dias da reprimenda, tendo requerido ao Juízo da Execução Penal a concessão de saída temporária. Examinado os autos, tenho que o presente habeas corpus foi impetrado como verdadeiro substitutivo de agravo em execução, pois a defesa pretende impugnar decisão oriunda dos autos de execução penal no 0405854-24.2022.8.07.0015. Como se sabe, contra as decisões proferidas pelo Juiz da execução, é cabível o recurso de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. A impugnação de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de agravo em execução e, assim, desvirtuar sua finalidade. Em casos semelhantes, assim decidiu este eg. TJDFT: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIME HEDIONDO. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, sobretudo quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1764618, 07388042420238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Execução penal. Benefícios externos. Tentativa de latrocínio. Exame criminológico. 1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Somente se admite o habeas corpus em hipóteses que tais se evidente o constrangimento ilegal. 2 - Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à implementação das sugestões do exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelos crimes de latrocínio tentado com corrupção de menores. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1419474, 07123036720228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) 1. O recurso cabível das decisões proferidas pelo Juízo das Execuções é o recurso de agravo em execução, a teor do disposto no art. 197 da Lei das Execuções Penais, sendo que, somente no caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder e teratologia seria recomendável a utilização de habeas corpus. (...) (Acórdão 1285186, 07249324420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) 1. O pedido subsidiário, de concessão de benefícios externos independentemente da implementação das sugestões do laudo de exame criminológico não comporta conhecimento, tendo em vista que também foi pleiteado por meio de recurso de agravo em execução, julgado em data recente (após a impetração do presente "habeas corpus", mas antes do julgamento do mérito). (...) (Acórdão 1249263, 07092366520208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) In casu, não se verifica que o paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção que justificasse eventual concessão de ordem ex officio, pois a, despeito de ter sido realizado o exame criminológico em data recente (24/06/2024 - mov. 162.2), a conclusão do laudo acolhido pelo Juízo executório foi no sentido de recomendar a participação do apenado em grupo de sexualidade saudável nível 2 antes de deferir benefício externo, sendo tal medida, a meu sentir, proporcional e adequada, sobretudo em casos de crime como o da espécie – estupro de vulnerável. E a despeito da irresignação quanto a suposta demora para o apenado participar no grupo, certo é que o mesmo já se encontra agendado para outubro do corrente ano. Ante o exposto, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de agravo em execução e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção a ser apreciada pela via do presente remédio constitucional. Com esses fundamentos, NEGO seguimento à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se a d. Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora